Tribunal: TJES
Processo: 5000270-29.2020.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000270-29.2020.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NAILTON BAIENSE DOS SANTOS e outros

RECORRIDO: DURVAL DUARTE CORTES

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000270-29.2020.8.08.0069

RECORRENTE: NAILTON BAIENSE DOS SANTOS

RECORRIDO: DURVAL DUARTE CÔRTES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN
JUÍZA SENTENCIANTE: FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: DIREITO CIVIL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por

DURVAL DUARTE CÔRTES

em face de
NAILTON BAIENSE DOS SANTOS
.

Narra a parte autora, em síntese, que o requerido emitiu cheque e nota promissória em seu favor, no valor total de R$ 15.696,30, entretanto, não foram adimplidas. Portanto, pretende a condenação do requerido ao pagamento da quantia mencionada.

Em contestação (ID. 7041678), o requerido alegou que já teria realizado o pagamento dos cheques e nota promissória. Requer a improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio sentença (ID. 6581476) que julgou nos seguintes moldes:

“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos da parte autora, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a pagar o valor R$ 15.696,30 (quinze mil seiscentos e noventa e seis reais, trinta centavos), com juros e correção monetária a partir do ajuizamento da ação.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 7041728), alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa ante ausência de representação por advogado e, no mérito, aduz a ocorrência de agiotagem realizada por parte do requerente. Portanto, pede para que seja reformada a r. sentença guerreada, sendo indeferidos os pedidos autorais.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, conforme se verifica no id. 7041732.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para conceder o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita.

Sobre a preliminar de cerceamento de defesa ora arguida pelo recorrente, verifico que esta não deve prosperar, haja vista que é facultativo às partes
serem representadas ou não por advogados em demandas que estejam sendo processadas pelo microssistema dos Juizados Especiais.

Esse é o entendimento do STF sobre a matéria, de acordo com a decisão da ADI 3168, a qual declarou constitucional a dispensa de atuação de advogados nos Juizados Especiais. Desta forma, não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência de atuação de advogado durante todo o trâmite processual nos Juizados Especiais em favor da recorrente.

Assim, afasto a preliminar suscitada.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da pretensão de recebimento do valor
total de R$ 15.696,30 advindos de emissão de notas promissórias em favor do recorrido, as quais não foram devidamente pagas.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença guerreada não merece ser reformada. Isto porque, verifico que o autor demonstrou devidamente os títulos executivos que comprovam a dívida contraída e a inadimplência contratual por parte do recorrente, não havendo que se falar em declaração de nulidade da dívida em razão de agiotagem, como alegado por parte do ora recorrente. Nesse sentido, coaduno com o acertado entendimento do juízo singular, vejamos:

“
Analisando os autos, constato que o autor se desincumbiu em seu ônus probatório, tendo juntado no ID 4039275 documentos que comprovam a dívida contraída pelo Requerido. Muito embora o Requerido afirme que já teria realizado o pagamento dos cheques e nota promissória, não prova suas alegações, nem com documentos (recibos), nem mediante testemunhas, haja vista que a testemunha ouvida em juízo desconhece a relação jurídica existente entre as partes. Assim, o dano material restou devidamente comprovado pelos documentos juntados com a inicial, sendo aptos a demonstrar a sua existência.”

Ainda, por outro lado, é necessário destacar que o requerido não trouxe aos autos quaisquer provas de que teria realizado o pagamento dos referidos títulos, logo, não demonstrou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor.
Verifico, portanto, que a sentença ora guerreada não merece quaisquer reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95. Suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)